Tribunal: STF
Processo: EP 206
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal, em razão de Ação Penal em face de GIANCARLO GOMES RODRIGUES, julgada parcialmente procedente, para condenar o réu à pena de em 14 (quatorze) anos, sendo 13 (quatorze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 6 (seis) meses de detenção e 120 (cento e vinte) dias-multa, cada dia multa no valor de 1 (um) salário-mínimo, pela prática dos crimes previstos nos artigos 359-L; 359-M; 163, parágrafo único, I, III e IV, todos do Código Penal; art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013 e art. 62, I, da Lei 9.605/1998, na forma do art. 29, caput, e do artigo 69, caput, ambos do Código Penal.
Em 14/4/2026, a defesa apresentou pedido de prisão domiciliar humanitária (eDoc. 390) e requereu autorização de visita (eDoc. 392).
É o relatório. DECIDO.

O apenado encontra-se custodiado no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, sendo as visitas condicionadas à prévia autorização judicial
A realização das visitas autorizadas pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL deverá observar as regras estabelecidas pelo próprio local onde se encontra o sentenciado, por motivos de administração e segurança do estabelecimento prisional, no caso as Normas Administrativas para Prisão Especial (NAPE), aplicáveis no Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF, que determina a realização da visitação às terças, quintas e domingos, preferencialmente no período vespertino.

Dessa forma, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF: 

(i) DEFIRO a visitação de Cláudia Regina Rodrigues (prima) - CPF 013.019.177-96, nos dias 21/4 (terça-feira), 23/4 (quinta-feira) e 26/4 (domingo) , preferencialmente no período vespertino, desde que observadas todas as regras do estabelecimento prisional;
(iii) REMETAM-SE os autos à Procuradoria-Geral da República para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os pedidos de prisão domiciliar humanitária.

Ciência ao Batalhão da Polícia do Exército de Brasília/DF.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos, inclusive por meios eletrônicos.
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente